Tribunal: TJMT
Processo: 1018526-49.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018526-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 052.119.071-16 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) OU 1/6 (UM SEXTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE NATUREZA EQUIPARADA À HEDIONDA POR EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES PACÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) QUE NÃO ALTEROU A NATUREZA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, MAS TÃO SOMENTE REFORÇOU REFERIDA CONDIÇÃO.

1.

Nos termos do disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (artigo 33,
caput
, e § 1º, Lei 11.343/2006) é figura típica equiparada aos crimes hediondos, assim discriminados na Lei 8.072/90, de maneira que a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 em nada influiu na caracterização da hediondez do delito de tráfico de drogas.

2.

Nesse sentido, somente o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de drogas previsto no
caput
do art. 33 da Lei de Drogas, de acordo com o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 118.533/MS, de forma em que, não sendo o caso, não há como se aplicar fração menos severa típica de crime comum à pena de crime de natureza hedionda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena nº 0004276-26.2005.8.11.0064 contra decisão proferida pelo juízo da 3ª vara de Água Boa/MT, que indeferiu pedido da defesa de se aplicar fração de crime comum ao delito do art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 (ID 143389157, p. 166/168). Com efeito, em suas razões recursais, o agravante requereu fosse aplicado 1/6 (um sexto) ou 16% (dezesseis por cento) ao tráfico de drogas para fins de progressão de regime, em razão da ausência de previsão legal acerca da equiparação do supramencionado delito à classe hedionda, principalmente em decorrência da alteração promovida pela Lei 13.964/19, conhecida como “pacote anticrime” (ID 143389157, p. 169/182).

Em contrarrazões, o órgão ministerial sustenta que o tráfico de drogas é equiparado aos demais crimes hediondos por ordem constitucional. Além disso, aduz que o “pacote anticrime” somente reforça tal entendimento ao não considerar hediondo ou equiparado unicamente o tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º da Lei Antitóxicos, nos termos do art. 112, § 5º da Lei 7.210/84, requerendo, por conseguinte, o desprovimento do recurso (ID 143389157, p. 186/199).

Conclusos os autos, não houve retratação pelo juízo da execução (ID 143389157, p. 200). Já nesta instância, sobreveio manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão tal qual prolatada (ID 145662663).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa do reeducando, requerendo, em apertada síntese, a aplicação de 16% (dezesseis por cento) ao delito de tráfico de drogas praticado para sua progressão de regime, em razão de modificação legal promovida pela Lei 13.964/19, conhecida como “pacote anticrime”. Todavia,
entendo não assistir razão à irresignação
.

Primeiramente porque a hediondez do crime de tráfico de drogas vem da própria Constituição Federal, em seu art. 5º, XLIII, que o considera como equiparado aos delitos de maior repulsa, de forma a ser improcedente o argumento de ausência de norma positivada que assim o considera. Não obstante, o “pacote anticrime” (Lei nº 13.964/19), muito embora tenha trazido diversas alterações na legislação penal, não retirou a característica da hediondez do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei de Drogas – ao contrário, somente reforçou este entendimento ao excluir desse manto unicamente a figura do tráfico privilegiado, nos termos do art. 112, § 5º da Lei 7.210/84, senão vejamos sua redação juntamente com o entendimento dos Tribunais Superiores:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)

§ 5º
Não se considera hediondo ou equiparado
, para os fins deste artigo,
o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
.

(...) Nos termos do disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal,
o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (artigo 33, caput, e § 1º, Lei 11.343/2006) é figura típica equiparada aos crimes hediondos
, assim discriminados na Lei 8.072/90. 3. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 em nada influiu na caracterização da hediondez do delito de tráfico de drogas,
porquanto a equiparação decorre de previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.
(...) (HC 215182 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022,
publicado em 31/08/2022
).

(...) Muito embora a Lei nº 13.964/2019 traga a previsão expressa que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, qual seja, o tráfico privilegiado, todavia foi explícito em referendar o já sedimentado na jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal que fez distinção exatamente para afastar a hediondez somente do tráfico privilegiado quando decidiu que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos" (HC n. 118.533/MS, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 16/9/2016 - grifei),
não sendo possível estender ao tráfico do caput do mesmo artigo.
(HC n. 739.542/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe de 26/8/2022
).

Em verdade, conforme se verificou acima, somente o denominado “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º da Lei de Drogas) é que não possui mais hediondez pela alteração promovida pelo pacote anticrime e em consonância com o que o pleno da Suprema Corte já havia decidido. Além disso, o compulsar dos autos revela que não se trata de condenação do reeducando em tráfico privilegiado que pudesse ensejar a aplicação de fração mais benéfica, mas sim como incurso no art. 33,
caput
da Lei de Drogas (autos 1001808-62.2020.8.11.0059, transitado em julgado em 03 de março de 2022), o que faz com que esteja presente a hediondez que inviabiliza o pleito defensivo de aplicação de 16% (dezesseis por cento) ou 1/6 (um sexto) para progressão de regime, nos termos da jurisprudência desta Corte:

(...) A classificação do crime de tráfico de drogas como equiparado a hediondo decorre de expressa previsão da Constituição Federal, que em seu artigo 5.º, inciso XLIII prevê, de idêntica forma, um tratamento mais rigoroso a tal infração penal e aos delitos hediondos. (...) Assim, in casu, ostentando o agravante uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, em que não fora beneficiado com a redutora de pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06,
não há falar em aplicação das frações menos severas relativas aos crimes comuns também à pena derivada do delito de narcotráfico para fins de progressão de regime
. (...) (N.U 1010573-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022,
Publicado no DJE 16/09/2022
).

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito, o
desprovejo
, acolhendo o parecer ministerial,

de forma a afastar a irresignação defensiva de aplicação de 1/6 (um sexto) ou 16% (dezesseis por cento) para progressão de regime do reeducando, já que evidenciado que o agravante praticou crime equiparado ao hediondo por ordem constitucional. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022